Tribunal: TJBA
Processo: 8182741-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182741-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE GORGÔNIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO ORNELAS LEMOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. SÓCIO COTISTA MINORITÁRIO SEM PODERES DE GESTÃO. CORRESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 135, III, DO CTN. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer a ilegitimidade do
de cujus
como corresponsável por débito tributário decorrente do PAF nº 269141.0011/08-0, determinando a exclusão de seu nome do cadastro fiscal e a expedição de Certidão Negativa de Débitos.

2 - O Espólio de Gorgônio Antônio de Oliveira impetrou mandado de segurança para viabilizar a conclusão do inventário, ao argumento de que o falecido, sócio cotista minoritário titular de 10% das cotas do Supermercado Rio Branco Ltda., jamais exerceu poderes de administração ou gestão, não se enquadrando na hipótese de responsabilidade tributária pessoal do art. 135, III, do CTN. A sentença recorrida concedeu a segurança, reconhecendo que os documentos societários juntados comprovavam de forma inequívoca a ausência de poderes de gestão do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o Superintendente da Administração Tributária da SEFAZ é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) saber se o sócio cotista minoritário, sem poderes de administração, pode ser validamente inscrito como corresponsável tributário na CDA, e se a via mandamental é adequada para a discussão da matéria diante da prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - O Superintendente da Administração Tributária é parte legítima para figurar como autoridade coatora. O art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 define como autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. A circunstância de servidores subalternos operacionalizarem materialmente os lançamentos no sistema não desloca a responsabilidade institucional da esfera do Superintendente, que detém competência para determinar a exclusão de corresponsáveis do cadastro fiscal e para autorizar a expedição de certidões negativas.

6 - O art. 135, III, do CTN restringe a responsabilidade tributária pessoal aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A norma alcança exclusivamente quem exerce poder de gestão sobre a pessoa jurídica. O mero sócio cotista, sem poderes de direção ou representação, não pode praticar atos "com excesso de poderes", pressuposto essencial da responsabilidade ali prevista.

7 - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio. Incidência da Súmula 430 do STJ.

8 - Os documentos societários juntados ao processo demonstram, por prova pré-constituída, que o falecido era titular de 10% das cotas sociais, sem jamais ter constado do quadro diretivo ou gerencial da empresa, inclusive durante o período fiscalizado (01/01/2005 a 31/12/2005).

9 - Há diferença substancial entre a hipótese em que se discute se o sócio-gerente praticou atos com excesso de poderes — situação que exige dilação probatória e deve ser debatida em embargos à execução — e a hipótese em que se pretende responsabilizar quem sequer ostenta a condição de administrador, caso em que a ilegalidade é verificável de plano, por simples análise documental.

10 - A via do mandado de segurança é adequada para tutelar o direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída. A negativa de expedição de certidão negativa de débitos, fundada em corresponsabilidade tributária sem amparo legal, viola o direito constitucional à obtenção de certidão (CF, art. 5º, XXXIV,
b
) e o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

IV. DISPOSITIVO
11 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, XXXIV,
b
, e 150, I; CTN, art. 135, III; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 430, Primeira Seção, DJe 13/05/2010; STJ, Súmula 435, Primeira Seção, DJe 13/05/2010; STJ, REsp 2.194.361/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 11/03/2026, DJEN 16/03/2026; TJBA, Mandado de Segurança 8005499-37.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, publicado em 26/09/2025; TJBA, Mandado de Segurança 8001653-20.2020.8.05.0248, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Seção Cível de Direito Público, publicado em 09/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8182741-14.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
ESPÓLIO DE GORGÔNIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça